Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-48.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010661-48.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Juros, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF: 411.888.101-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (PROCURADOR), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS -
LIMITES DA CONDENAÇÃO NÃO OBSERVADOS – JULGADOR QUE REVISITA PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO E OS ÍNDICES APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA -
RECURSO PROVIDO.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive,
mutatis mutandis
, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp nº 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Francisco Carlos da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Diamantino, que acolheu a impugnação, apresentada pelo Município de mesma denominação, ao Cumprimento de Sentença manejado pela Agravante, em decorrência do seu êxito na Reclamação Trabalhista n. 2069-90.2012.811.0005, para:

I - Fixar o valor de R$ 1.938,56 a título de FGTS;

II - Determinar que a atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA -E.

O
Agravante defende o dever de reforma da decisão hostilizada, ao argumento de que desconsiderados os fundamentos da decisão proferida por esta instância recursal na fase de conhecimento, que não foi objeto de recurso e, assim, transitou em julgado.

Por essas razões, requer o provimento deste Agravo, a fim de que o período de abrangência da condenação a seu favor compreenda o intervalo de tempo entre
29/05/2007 até 31/07/2011, tal como definido no julgamento do Recurso de Apelação pretérito
.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contraminuta pela parte Agravada (id.
2598953
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse a justificar a sua intervenção (id.
2914250
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão
que acolheu a impugnação, apresentada pelo Município de Diamantino, ao Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Verba Trabalhista n. 2069-90.2012.811.0005, manejado por
Francisco Carlos da Silva, ora Agravante
.

A decisão agravada fixou o valor específico a ser executado, reduzindo o período de sua abrangência, bem como determinou que o mesmo fosse corrigido pelo INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA -E
.

Sustenta, a parte Agravante, o dever de reforma da decisão invectivada, posto não terem sido respeitados
os fundamentos da decisão proferida por esta instância recursal, sobre este caso concreto, na fase de conhecimento, a qual, haja vista não ter sido objeto de recurso, transitou em julgado.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, observa-se que, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação (id.
1181406
), declarou-se demonstrada, documentalmente, a existência de vínculo trabalhista entre as partes, no período compreendido entre
01/01/2001 e 31/07/2011
.

Ademais, reconhecendo a prescrição do período superior aos 5 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da ação de base, a decisão desta Segunda Instância deu provimento parcial ao Apelo, para condenar o Município Agravado ao pagamento de FGTS ao Agravante,
a partir de 29/05/2007, a ser apurado por cálculo aritmético, devidamente corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora, a partir da citação, calculados com base nos índices de correção da caderneta de poupança.

Em que pese estarem bem definidos tanto o período alcançado pela condenação, quanto os índices aplicáveis à atualização do valor apurado, o Juízo
a quo
, equivocadamente, na oportunidade em que analisou a impugnação ao cumprimento da sentença, revisitou tais pontos, o que, à toda evidência, demanda a reforma por este Sodalício.

Afinal, patente a ocorrência, na hipótese, de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA CONDENAÇÃO NÃO OBSERVADOS – JULGADOR QUE REVISITA OS ÍNDICES APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida pelo juízo de origem, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive,
mutatis mutandis
, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp nº 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).
(N.U 1020128-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Com efeito, tenho que razão assistir à parte Agravante, que, conforme fundamentos delineados neste voto, faz jus à percepção de FGTS nos exatos termos definidos no julgamento do Recurso de Apelação inerente à fase de conhecimento desta lide, quais sejam:
a partir de 29/05/2007, a ser apurado por cálculo aritmético, devidamente corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora, a partir da citação, calculados com base nos índices de correção da caderneta de poupança.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021